Tribunal: TJBA
Processo: 8030772-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030772-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: LUIS DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Luis de Souza Neto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que rejeitou recurso anterior, mantendo decisão que afastou a alegação de preterição em concurso público promovido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, regido pelo Edital nº 001/2022.

2.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, argumentando que o colegiado teria deixado de analisar precedentes judiciais e decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, além de documentos que indicariam contratação de terceirizados para funções equivalentes às do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecimento de suposto direito subjetivo à nomeação.

4.

A empresa embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto:

(i) à análise da alegada preterição em concurso público decorrente da contratação de terceirizados;

(ii) à suposta omissão quanto à decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA;

(iii) e à possibilidade de utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

III. Razões de decidir

6.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, possuindo natureza integrativa e aclaratória.

7.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, analisando a alegação de preterição decorrente da contratação de trabalhadores terceirizados.

8.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se converte em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.

9.

A caracterização dessa hipótese exige prova inequívoca de que a Administração contratou pessoal precário para exercer exatamente as mesmas atribuições do cargo público objeto do concurso, evidenciando necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame.

10.

No caso concreto, não restou demonstrado que a contratação de terceirizados tenha ocorrido para o desempenho das mesmas funções e na mesma localidade do cargo pretendido pelo embargante, circunstância que afasta a alegada preterição.

11.

Quanto à invocação da Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, observa-se tratar-se de decisão de natureza cautelar e provisória, incapaz de substituir a análise individualizada do conjunto probatório de cada processo.

12.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria controvertida, inexistindo qualquer vício que justifique a integração do julgado.

13.

As razões recursais revelam mera insatisfação com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

14.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

“2. O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, convertendo-se em direito subjetivo apenas quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração.”

“3. A mera alegação de contratação de terceirizados não caracteriza preterição em concurso público sem prova de que tais contratações ocorreram para o exercício das mesmas atribuições do cargo objeto do certame.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8030772-18.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
LUIS DE SOUZA NETO
,
e, como Embargada,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.